Tribunal: TJMT
Processo: 1031415-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031415-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIELLE JEANI PRASNIEVSKI DA SILVA - CPF: 945.747.742-15 (APELANTE), RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL No 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO INCOMPLETA — EXCLUSÃO DO CANDIDATO — PREVISÃO NO EDITAL — ATO ILEGAL NÃO VERIFICADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

No caso de os documentos necessários para a fase de investigação social não serem apresentados a tempo e conforme a previsão do edital, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marielle Jeani Prasnievski da Silva
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em sede de Mandado de Segurança n° 1031415-82.2017.8.11.0041, impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo
Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Investigação Social da POLITEC/MT
, que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões o Apelante alega que a sentença proferida pelo juízo
a quo
viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que na declaração exigida pelo item

16.4.g faltou a menção ao ente municipal, o que teria causado sua avaliação como não recomendada na fase de investigação social,

Afirma que, ante a ausência de disponibilização de um modelo da declaração, a sua desclassificação na fase de investigação social seria um excesso de burocracia por parte da banca examinadora.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marielle Jeani Prasnievski da Silva

em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em sede de Mandado de Segurança n° 1031415-82.2017.8.11.0041, impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Investigação Social da POLITEC/MT, denegou a segurança que pleiteava a manutenção da candidata no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva Para os Cargos Efetivos de Papiloscopista e de Técnico Em Necropsia, Regido Pelo Edital No 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

Em suas razões, a Apelante alega que a sentença proferida pelo juízo
a quo
viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que na declaração exigida pelo item

16.4.g do edital faltou a menção ao ente municipal, o que teria causado sua avaliação como não recomendada na fase de investigação social,

Afirma que, ante a ausência de disponibilização de um modelo da declaração, a sua desclassificação na fase de investigação social seria um excesso de burocracia por parte da banca examinadora.

Isto posto, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o Impetrante descumpriu os termos do edital do concurso público para o qual concorreu, especificamente quanto à fase de investigação social.

Com efeito, vislumbra-se que a desclassificação da candidata decorreu da ausência do termo “Municipal” na declaração prevista no item 16.4.g.

O Edital 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC especificou a documentação a ser apresentada na fase de investigação social, veja-se:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou
municipal
;

(...)”
(destaquei)

In casu
, apesar de não haver um modelo de declaração anexo ao edital, havia previsão do texto a ser declarado pelo candidato e assim, observo que a Apelante, de fato, descumpriu as regras do instrumento convocatório.

Ressalta-se que a referida regra editalícia não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara e compreensível a todos os candidatos, inclusive deixando sem sombra de dúvidas o texto a ser contido na declaração nos moldes dos atos normativos correspondentes, sendo, pois, causa de eliminação no concurso a sua não apresentação:

“16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.”

Diante disso, a jurisprudência do STJ é uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, conforme segue:

“[...] 1.

O

edital

é

a lei interna do concurso público, que vincula não apenas

os

candidatos,

mas

também

a

própria

Administração,

e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.2.

In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Nesta linha de entendimento, também são os precedentes deste Sodalício que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVA — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital.
Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.
Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação. (N.U 1000570-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.
Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ. (N.U 1012828-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019).

Deste modo, considerando que o ato do Impetrado se deu com respaldo no edital do concurso, convirjo ao entendimento do juízo
a quo
acerca da inexistência de ato ilegal ou arbitrário a fim de justificar a concessão da segurança.

Com esses fundamentos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Impetrante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021